Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. CONCESSÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 1.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 1.2. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 1.3. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada.
2. Na hipótese em exame o autor pretende a exoneração da obrigação de prestar alimentos. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil da alimentanda, que está com 36 (trinta e seis) anos e apresenta bom estado de saúde para ingressar no mercado de trabalho.
3. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
4. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 (dezoito) anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentando a comprovação a respeito da impossibilidade de prover a própria subsistência (art. 1695 do Código Civil).
5. Diante da ausência de demonstração de causas impeditivas para o exercício de atividade laboral remunerada, apesar de ainda estar cursando ensino superior, o alimentante deve ser exonerado da obrigação alimentar, pois enfrenta problemas de saúde. Por outro lado, a alimentanda percebeu os alimentos por tempo suficiente para buscar meios de prover o próprio sustento.
6. Apelação conhecida e desprovida.